Tribunal: TJDFT
Processo: 0018896-79.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0018896-79.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANNA NERY FERREIRA, IITIDO CULINARIA ORIENTAL LTDA, MARCOS TAQUECHI SUDO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. (ID 57133401) em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 57133391) que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial movida pelo ora Apelante em face de ANNA NERY FERREIRA, IITIDO CULINARIA ORIENTAL LTDA – ME e MARCOS TAQUECHI SUDO, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Sem custas finais, haja vista que o processo se encontra em fase inicial. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que não houve contraditório. Com o trânsito em julgado, arquivem-se definitivamente os autos, nos termos do Provimento-Geral da Corregedoria do e. TJDFT. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. O Exequente opôs embargos de declaração (ID 57133394), apontando a existência de contradição na sentença, contudo, os aclaratórios foram rejeitados (ID 57133398). Em suas razões recursais (ID 57133401), o Apelante alega que: (i) a citação da devedora ANNA NERY FERREIRA foi confirmada no ID 55756636, com certificação do decurso do prazo no ID 55756731; (ii) com o transcurso do prazo, foi deferido pedido de pesquisas de bens em favor do Exequente, para o recebimento do seu crédito, sendo o resultado de pesquisas SISBAJUD parcialmente frutífero, em contas dos Executados; (iii) apenas o executado MARCOS encontra-se representado nos autos, fazendo-se necessário a intimação pessoal da executada ANNA, no endereço de citação; (iv) a diligência retornou infrutífera; (v) o Exequente promoveu o andamento, solicitando pesquisas de novos endereços para alcançar a intimação pessoal da executada, acerca da constrição dos valores via SISBAJUD; (vi) com o resultado das pesquisas, sem a ocorrência de intimação pessoal do Exequente para promover o andamento do processo, o Juízo de origem, julgou o presente processo extinto; (vii) não há que se falar em ausência de citação válida do Executado, já que estes foram devidamente citados e deixaram o prazo transcorrer; (viii) a intimação realizada no mesmo endereço que havia sido anteriormente encontrada é válida, não ensejando a extinção do processo; (ix) o princípio da primazia da resolução do mérito impõe ao magistrado decidir o processo resolvendo o mérito, sempre que possível, proporcionando efetividade ao direito constitucional de acesso à justiça. Ao final, pede o prequestionamento da matéria e, no mérito, o provimento do recurso “para que a decisão recorrida seja anulada e, seja julgada a presente ação monitoria, totalmente procedente”. Preparo recolhido (ID 57133402). Em contrarrazões (ID 57133405), os Apelados, representados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na condição de curadora especial, alegam que a Executada ANNA NERY FERREIRA não foi citada. Ademais, refutam os argumentos do recurso e pedem o seu não provimento. É o relatório. Em que pese os autos tenham vindo conclusos para julgamento, verifico, ao menos preliminarmente, a ocorrência de nulidade de citação da Executada ANNA NERY FERREIRA. Isso porque, ao analisar o aviso de recebimento – AR de ID 57133289, notei que este foi recebido por terceiro. Nota-se, ainda, que não há sinal de que o referido endereço seja condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso e, mesmo em caso positivo, que o recebedor do mandado é funcionário de portaria, a atrair a incidência do § 4o do art. 248 do CPC. Diante disso, suscito, de ofício, preliminar de nulidade de citação, a qual, caso acolhida, poderá resultar em piora da situação do único recorrente, embora se trate de matéria de ordem pública. Diante do exposto, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da questão preliminar suscitada de ofício por esta Relatoria, em observância ao art. 10 e o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de abril de 2024 14:05:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador